Tribunal: TJES
Processo: 5000527-59.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000527-59.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
RECORRIDO: LEANDRO MENEGUELLI
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA SA da sentença que a condenou ao pagamento do importe de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, que apesar de o autor afirmar que o corte de energia se deu de forma indevida, o mesmo, ao efetuar o pagamento no autoatendimento, inseriu número de código de barras diverso. Assim, aduz o corte não foi indevido, visto que não houve pagamento da fatura questionada.

Pois bem.

Analisando os documentos carreados aos autos (ID 264090), nota-se que de fato o recorrido inseriu incorretamente o número do código de barras, não efetuando o pagamento da fatura que deu ensejo ao corte.

Apesar da revelia, a presunção de veracidade dos fatos não contestados é relativa e não absoluta, não implicando o acolhimento do pedido do autor independente de prova. Cabe ao autor da ação a prova dos fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE. REVELIA DECRETADA. ONUS DA PROVA. AUSENCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA. Caso. Busca o autor o cumprimento da sentença lançada na Ação Civil Pública de Nº 0800224-44.2013.8.01.0001. Revelia.
A revelia não implica a procedência da ação, pois sua presunção não é absoluta dependendo de exame dos elementos trazidos na demanda. Ônus da Prova. Parte autora não logrou êxito em fazer prova mínima do direito alegado, eis que não há nenhum indicativo, seja ele ínfimo, de que existiu algum vínculo com a parte requerida.
Sentença de extinção mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083862953, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 30-04-2020)

Destarte, a reforma da sentença é a medida que se impõe. Visto que a recorrente agiu no exercício regular de direito ao efetuar a suspensão do serviço de energia.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO e dou-lhe provimento, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Sem custas.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.